Tribunal: TJSP
Processo: 1505313-51.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Réu que, na condução de motocicleta, desrespeitou uma sinalização de parada obrigatória em um cruzamento, dando causa ao acidente automobilístico, que resultou em lesões corporais de natureza grave em prejuízo do ofendido, o qual também conduzia uma motocicleta. Condenação. Insurgência recursal defensiva. Suficiência dos elementos de prova

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Réu que, na condução de motocicleta, desrespeitou uma sinalização de parada obrigatória em um cruzamento, dando causa ao acidente automobilístico, que resultou em lesões corporais de natureza grave em prejuízo do ofendido, o qual também conduzia uma motocicleta. Condenação. Insurgência recursal defensiva. Suficiência dos elementos de prova documental, pericial e oral para a manutenção da condenação. Necessidade, todavia, de desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no art. 303, "caput", do CTB, pois a qualificadora do art. 303, § 2o, do mesmo diploma legal exige a embriaguez do condutor, não sendo suficiente somente a ocorrência de lesão corporal de natureza grave. Readequação das penas que se impõe. Apelo parcialmente provido para o fim de desclassificar a conduta do réu para o crime previsto no art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97, às penas de 7 meses e 6 dias de detenção, no regime inicial aberto, além da pena acessória de 2 meses e 12 dias de proibição de habilitação para dirigir, com a manutenção da substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, haja vista a ausência de impugnação recursal ministerial, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.